Tribunal: TJSP
Processo: 1022806-85.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Mandado de segurança. CNH. Bloqueio de prontuário, ante aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Pretensão de ser excluído esse bloqueio. Situação fática delineada em prova documental desfavorável ao impetrante. Lesão a direito líquido e certo não demonstrada. Ação mandamental que não admite dilação probatória além do já trazido pelas partes. Recurso desprovido.